Tribunal: TJBA
Processo: 8014786-17.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014786-17.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROQUE SANTOS MELO JUNIOR

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, CARLOS EDUARDO DE SOUZA CABRAL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE QUESITOS SUPLEMENTARES REPETITIVOS. LAUDO PERICIAL COMPLETO E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito, ao fundamento de que o laudo pericial constatou sequela leve, já devidamente indenizada na via administrativa. 2. O apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento dos quesitos suplementares formulados à perícia, alegando incompletude do laudo médico quanto à extensão das sequelas e pleiteando nova perícia ou, subsidiariamente, esclarecimentos complementares pelo perito. II. Questão em discussão
: 3.
A questão em discussão consiste em saber se o não acolhimento dos quesitos suplementares apresentados pelo apelante configura cerceamento de defesa, em razão de suposta omissão do laudo pericial quanto à avaliação das sequelas do acidente.

III. Razões de decidir
: 4.
O art. 480 do CPC autoriza o juiz a determinar nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não ocorre quando o laudo é claro e responde adequadamente aos quesitos formulados.
5.
Constatou-se que os quesitos complementares apresentados pelo apelante repetem integralmente aqueles já respondidos no laudo pericial, não agregando novos elementos técnicos. Assim, a ausência de manifestação expressa do juízo sobre questões repetitivas não configura cerceamento de defesa, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(CPC, art. 282, §1º).
6.
O magistrado é o destinatário final das provas (CPC, art. 370), cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, como no caso.
7.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, sendo desnecessária nova perícia ou esclarecimentos redundantes.

IV. Dispositivo e tese
: 8.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus fundamentos.
9.
Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. A repetição de quesitos já respondidos em laudo pericial não configura cerceamento de defesa, sendo desnecessária a realização de nova perícia ou a complementação do laudo.”

“2. A ausência de prejuízo processual impede o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(CPC, art. 282, §1º).”

Vistos, relatados e discutidos p
resentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8014786-17.2021.8.05.0080
,
em que figuram como apelante
ROQUE SANTOS MELO JUNIOR
e
apelado

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.